Tribunal: TJDFT
Processo: 0724154-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724154-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PENÍNSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDAS: ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA ANTERIORMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil – CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”. 2. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018). 3. No caso, da decisão que imputou a obrigação do pagamento dos honorários periciais à autora, publicada no dia 23/01/2023, não foi interposto recurso. Logo, a matéria restou preclusa em 13/02/2023, quando o prazo recursal se findou para todas as partes. A decisão deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, 95, 373, inciso II, e 507, todos do CPC, insurgindo-se contra o ônus a ela imputado de antecipação do pagamento da perícia, ao argumento de que a parte contrária foi quem solicitou a produção da prova técnica. Afirma que tampouco há que falar em preclusão, porquanto se trata de questão de ordem pública. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, 95, 373, inciso II, e 507, todos do CPC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como acima relatado, não foi interposto recurso da decisão que imputou a obrigação do pagamento dos honorários periciais à autora, publicada no dia 23/01/2023. Logo, a matéria restou preclusa em 13/02/2023, quando o prazo recursal se findou para todas as partes [...] Assim, como já foi proferida decisão sobre a responsabilidade do adiantamento dos honorários periciais – contra a qual não houve recurso – operou-se a preclusão” (ID. 51913796). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. [...] 2. Na forma da jurisprudência do STJ, as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 1.730.752/PE, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2024). Assim, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras” (AgInt no REsp n. 2.076.008/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 4/10/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016